Tribunal: TJSP
Processo: 1042785-68.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
R - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSS APÓS O DECURSO DE 10 ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ORDEM DE RESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de embargos de declaração".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1042785-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSS APÓS O DECURSO DE 10 ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ORDEM DE RESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de embargos de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSS APÓS O DECURSO DE 10 ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ORDEM DE RESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto suscitado foi decidido de modo expresso no contexto do Acórdão, não se configurando vício processual a merecer maior elucidação em sede da estreita via de embargos de declaração".